Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700177-53.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SARAH NUBIA BRAGA SATHLER IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Assino o prazo de cinco dias para a impetrante comprovar o efetivo pagamento das custas, considerando que o documento de id 13551652 carece de autenticação bancária e sequer consta informação que o vincule ao presente mandado de segurança. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR